Tribunal: TJDFT
Processo: 0719272-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. Os embargantes apontam o vício de omissão no acórdão ao argumento de que a sentença seria ilíquida, haja vista a inclusão das parcelas vincendas no feito. Retomam a discussão acerca de eventual imprescindibilidade de formação de litisconsórcio necessário e consequente incompetência absoluta do juízo.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5/16 da ementa, especialmente no que se refere a formação de litisconsórcio necessário (Item 6). Noutro prisma, ressalto que a inclusão de parcelas vincendas no feito não caracteriza a falta de liquidez do “decisum”, por demandar simples cálculos aritméticos – AResp no 1.749.252/SP, não havendo, portanto, falar em omissão.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.